Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738654-79.2019.8.07.0001 APELANTE: MARIA HELENA SILVA LEAL LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o réu/apelado para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso de apelação (ID 17796433). Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR